Tribunal: TJES
Processo: 5013132-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$4.000,00 e determinou compensação do valor creditado em favor da autora.

2.Fato relevante. Consumidora aposentada alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que não reconheceu ter celebrado. O banco defendeu a regularidade da contratação e a existência de crédito em conta da autora.

3.Decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando à devolução em dobro e ao pagamento de indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição das parcelas descontadas; (ii) definir se foi comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo; (iii) verificar se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores descontados; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A prejudicial de prescrição não prospera, pois os descontos têm natureza de trato sucessivo, atraindo o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

6. A alegação de ausência de interesse processual também não procede, bastando a invocação de lesão a direito para legitimar a provocação judicial.

7. O banco não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A geolocalização apresentada diverge da residência da autora, reforçando a existência de fraude.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Contudo, a ausência de má-fé afasta a restituição em dobro, impondo a devolução simples dos valores descontados.

9. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais merece redução, diante do histórico de ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes pela autora. Quantum adequado: R$2.000,00.

10. A atualização deve ocorrer pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00 e fixar a SELIC como índice único de atualização a partir da sentença, mantida a compensação do valor creditado.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato eletrônico de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. 2. A restituição deve ser simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido em casos de litigância habitual do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013132-61.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES

JUÍZA SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$4.000,00 e determinou compensação do valor creditado em favor da autora.

2.Fato relevante. Consumidora aposentada alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que não reconheceu ter celebrado. O banco defendeu a regularidade da contratação e a existência de crédito em conta da autora.

3.Decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando à devolução em dobro e ao pagamento de indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição das parcelas descontadas; (ii) definir se foi comprovada a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo; (iii) verificar se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores descontados; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A prejudicial de prescrição não prospera, pois os descontos têm natureza de trato sucessivo, atraindo o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

6. A alegação de ausência de interesse processual também não procede, bastando a invocação de lesão a direito para legitimar a provocação judicial.

7. O banco não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A geolocalização apresentada diverge da residência da autora, reforçando a existência de fraude.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Contudo, a ausência de má-fé afasta a restituição em dobro, impondo a devolução simples dos valores descontados.

9. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais merece redução, diante do histórico de ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes pela autora. Quantum adequado: R$2.000,00.

10. A atualização deve ocorrer pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00 e fixar a SELIC como índice único de atualização a partir da sentença, mantida a compensação do valor creditado.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato eletrônico de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. 2. A restituição deve ser simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido em casos de litigância habitual do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
“Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais”
ajuizada por
MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
em face de
BANCO PAN S.A
.,na qual alega o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que não solicitou junto ao réu, que a vinculou ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 12,20. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13619012), o réu afirmou que o contrato foi celebrado validamente por meio eletrônico e que o valor correspondente foi creditado em conta de titularidade da autora. Com base nisso, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 13619031) julgou os pedidos procedentes nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais.

Declaro a inexistência do contrato nº 336176256-4 e seus respectivos débitos.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, ressalvadas as parcelas alcançadas pelos efeitos da prescrição.

Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito de R$138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e três centavos) recebido pela Autora em decorrência da ventilada contratação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13619884). Em preliminar, arguiu falta de interesse de agir e prescrição trienal. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e impugnou a existência de danos materiais e morais.Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da devolução em dobro, redução dos danos morais e ajustes na forma de atualização.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 13619893), ocasião em que refutou o recurso apresentado, bem como pugnou pela majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

De início, registro que não conheço das contrarrazões da parte recorrida no ponto em que se pleiteia a majoração dos danos morais, visto que as contrarrazões são cabíveis
apenas
para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

Conheço
do Recurso Inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A recorrente suscitou a prejudicial de prescrição, que, contudo, não prospera. Por se tratar de descontos de trato sucessivo, o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) inicia-se apenas após o último desconto efetuado.
Rejeito
, portanto, a prejudicial de prescrição.

Da mesma forma,
rejeito
a preliminar de falta de interesse processual, pois a alegação de lesão a direito é suficiente para legitimar a provocação judicial.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia central reside na validade de um contrato de empréstimo que a autora afirma desconhecer. A relação de consumo é evidente, o que atrai a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia, portanto, ao banco comprovar a regularidade da contratação.

O ponto crucial que demonstra a fraude é a geolocalização apresentada pelo banco (ID 13619013). Uma simples consulta das coordenadas fornecidas (-20.32972; -40.2925) nos remete a endereço no município de Vila Velha/ES, local consideravelmente distante da residência da autora/recorrida (Colatina/ES).

A responsabilidade da instituição financeira por essa falha é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, no que tange à forma de restituição dos valores, a sentença merece reparo. Embora a responsabilidade objetiva do banco pelo dano causado ao consumidor seja inquestionável, os fortes indícios de fraude por ação de terceiros demonstram que
a instituição financeira também figura como vítima da conduta criminosa.

Essa circunstância, ainda que não afaste o dever de indenizar (decorrente do risco da atividade), mitiga a presunção de má-fé da instituição. Portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de
forma simples
.

No que tange à indenização por
danos morais
, embora a falha na prestação do serviço seja incontroversa, entendo que o valor arbitrado em primeira instância comporta readequação. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida e, especialmente, à vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, devem ser sopesadas as particularidades do caso. Conforme se observa nos autos, a parte autora possui um histórico de ajuizamento de múltiplas ações análogas, inclusive de forma fracionada contra a mesma instituição financeira, o que a qualifica como litigante habitual. De fato, em simples consulta ao nome da parte no sistema de consulta pública do PJe da Turma Recursal, é possível notar a existência de múltiplos registros em seu nome. Tal comportamento, ainda que não afaste a ilicitude da conduta do réu, deve ser ponderado na quantificação do abalo moral, pois sugere um impacto psíquico atenuado. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto e a fim de evitar o enriquecimento ilícito, a redução do valor indenizatório para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se medida mais justa e proporcional, suficiente para compensar o transtorno sofrido.

Sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso também merece parcial provimento. O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

A sentença fixou juros a partir do primeiro desconto e correção a partir do arbitramento. Todavia, o entendimento consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é de que a taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de atualização, pois já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento - sentença), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Por fim, destaco que correta a determinação para que o valor creditado na conta da autora (R$138,73) seja compensado do montante final, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DETERMINAR a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, reduzir o valor do dano moral para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) e FIXAR como termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos morais, a data da sentença, com atualização pela taxa SELIC. Autorizada a compensação conforme fundamentação supra.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para reformar integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade das contratações. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência dos contratos celebrados.

Consta do contrato celebrado eletronicamente, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial, conforme verifico ao ID 13619013. Consta ainda que o valor fora devidamente depositado na conta bancária da autora (ID 13619015).

E a geolocalização contida nos ajustes (-20.32972, -40.2925) apesar de restar situada
na cidade de Vila Velha
, não fica muito distante da cidade de Colatina, local da residência da autora, o que pode ser facilmente observado no google maps, sendo factível que a mesma tenha estado na referida cidade na indicada data.

Diferentemente do que consta da sentença, não haveria como ser diferente o resultado da consulta ao sítio https://validar.iti.gov.br/, eis que a assinatura do contrato não se deu dentro do sistema da “ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade”, o que não significa que essa seja inválida.

Dessa forma, não é crível que os múltiplos contratos de portabilidade em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pela recorrente, tratando-se a circunstância de arrependimento posterior, o que não nulifica os contratos firmados, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.